Tribunal: STF
Processo: RE 994517
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-05-02
Data de publicação: 2017-05-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. EXTENSÃO A INATIVOS DE GRATIFICAÇÕES DE DESEMPENHO. GRATIFICAÇÃO PRO LABORE FACIENDO. INTEGRALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1.  Esta Corte, no julgamento do RE 662.406-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, assentou a tese de que o termo final para a extensão a inativos das gratificações de desempenho, nos mesmos percentuais em que concedida aos servidores ativos, é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo de avaliações, não podendo a Administração retroagir os efeitos financeiros.



    2. Entendimento que não viola o direito à integralidade e à irredutibilidade de vencimentos.



    3.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 



    4.  Agravo interno a que se nega provimento.